Tribunal: TJDFT
Processo: 0733012-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PENHORA CONTA BANCÁRIA. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CABIMENTO.
1. O recurso apontado como protelatório não se adequa à previsão do inciso III do artigo 932 do CPC, o qual determina que o relator não deve conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.
2. A ausência da probabilidade do direito, por si só, alicerça o indeferimento do pedido de efeito suspensivo.
3. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os valores depositados em conta poupança e abaixo do limite de quarenta salários mínimos estão protegidos pelo manto da impenhorabilidade, nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil
4. Os documentos trazidos aos autos não demonstram que a conta bloqueada se trata de caderneta de poupança, motivo pelo qual deve ser mantida a penhora de valores determinada judicialmente.
5. O mero desprovimento do agravo interno em votação unânime não acarreta a automática aplicação da multa, sendo necessária a inequívoca demonstração da prática abusiva ou protelatória no exercício do direito de recorrer.
6. Recurso conhecido e não provido.